Tribunal: TJSP
Processo: 1028440-17.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. JUROS DE OBRA. Cobrança restrita ao prazo ajustado para entrega, incluído o período de tolerância (tema 996, item 3). CORREÇÃO MONETÁRIA. Período de atraso. Índice setorial da construção civil. Vedação. Substituição pelo IPCA, salvo se gerar situação mais gravosa ao comprador (tema 996, item 4). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.